Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N.o 8.429/92). LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ENVOLVIMENTO DE PARTICULAR. APLICABILIDADE DA LEI. PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DEPOIMENTO PESSOAL. PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERER A PRÓPRIA OITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. IMPESSOALIDADE E CARÁTER COMPETITIVO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE EMPRESAS CONCORRENTES NAS FASES INTERNA E EXTERNA. CONSULTORIA. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DELIBERADA DE AGENTE PÚBLICO. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE. ATO DE IMPROBIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONFIGURADO. SANÇÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE CERRADA. PROPORCIONALIDADE NA COMINAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA. PATAMAR MÁXIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo.
2. À luz do artigo 3o da Lei no. 8.249/92 reputa-se como passível de enquadramento em ato de improbidade administrativa aquele que, mesmo não sendo agente público, tenha induzido, concorrido ou se beneficiado do ato ímprobo de forma direta ou indireta.
3. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, a quem incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
4. No processo civil, não existe previsão legal que possibilite à parte pleitear o próprio depoimento pessoal, sendo incabível o requerimento da parte para seja realizada a sua própria oitiva, pois, em regra, é a petição inicial ou a contestação o meio originário pelo qual deve conduzir suas pretensões ou objeções. Precedentes STJ e TJDFT.
5. A técnica de motivação per relationem de decisão judiciais reveste-se de plena legitimidade no ordenamento jurídico e está em sintonia com o preceito constitucional que traduz o dever de fundamentação quando a remissão é dotada de coerência e integridade capazes de abarcarem as questões de fato e de direito ligadas ao caso subjacente, de modo a promover a sua formal incorporação. Precedentes STF e STJ.
6. O fato de parte da fundamentação utilizada para o ato judicial recorrido advir de ações civis públicas ou ações populares, intimamente relacionadas à questão fático-jurídica apurada. não inquina de nulidade a sentença recorrida, mas, ao contrário, fortalece a coerência e integridade dos julgados exarados pelo juízo.
7. A igualdade entre os licitantes veda o estabelecimento de condições que impliquem preferências injustificadas e iníquas, sendo vedado admitir, prever, incluir ou mesmo tolerar nos atos preparatórios ou condutores do certame licitatório, em toda sua extensão, condições que comprometam, restrijam ou frustrem seu caráter competitivo e impessoal.
8. Desnatura-se a feição genuinamente consultiva e de assessoramento na atuação de advogado particular que participa de maneira massiva dos atos licitatórios na fase interna e na fase externa quando também patrono de empresa que viria a participar da concorrência, frustrando a licitude competitiva e o caráter impessoal da condução do certame licitatório.
9. O desempenho de cargo de alto escalação na esfera político-governamental traduz-se no igual acolhimento de grandes responsabilidades para o agente público quanto à retidão de sua atuação, que deve ser pautada pelo contínuo dever de observância do interesse público, sobretudo quando responsável pelo comando de contratos e certames licitatórios de substancial importância social e que envolvem valores de suntuosa oneração ao erário.
10. As sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa não são necessariamente cumulativas, entretanto não mais remanescem dúvidas acerca da possibilidade de cumulação, ora pela evidência da permissão legal transcrita no caput do artigo 12 da Lei n.o 8.429/92 para tanto, ora pela confirmação da jurisprudência em idêntico sentido. Precedentes STJ.
11. Impende destacar que a aplicação das sanções da Lei de Improbidade devem estar pautadas pelo princípio da proporcionalidade, notadamente porque os atos de improbidade previstos na legislação correlata não possuem uma tipicidade cerrada, o que implica no acatamento da cominação pela via jurisdicional pela pauta do princípio da proporcionalidade.
12. A multa civil tem caráter sancionatório e sua aplicação para os casos de improbidade que causam prejuízo ao erário tem como base de cálculo o valor do dano provocado pelo agente (artigo 12, II, da Lei n.o 8.429/92).
13. Os exame dos autos apontam comprovam a ocorrência de grave esquema de fraude às contratações e ao processo licitatório de expressiva importância final para o atendimento do interesse público da população do Distrito Federal, atos que rendudaram na declaração de nulidade da de certame licitatório e em patente quebra de expectativas na lisura dos procedimentos conduzidos pela Administração Pública para realização de suas contratações de forma isonômica e imparcial, devendo a multa civil ser aplicada no patamar máximo previsto na lei de improbidade.
14. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais diante do regime constitucional do Ministério Público e do fato de que a condenação em honorários em ação civil pública somente é possível em caso de comprovada má-fé, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85, que deve ser, por simetria, também interpretado em favor dos réus. Precedentes STJ.
15. Preliminares rejeitadas.
16. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos.
17. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.